Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES - CPF: 299.860.521-49 (EMBARGADO), IASMIM DE OLIVEIRA ZABOT - CPF: 060.315.251-19 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR A FAVOR DA AGRAVADA – SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE QUE AMPLIOU O ATRASO DO PAGAMENTO DA PARCELA -

FORMALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REGISTRO NO PROCON -

PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES DEMONSTRADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Restando demonstrada que o atraso do pagamento de parcela se deu em razão fraude de terceiro e demonstrada a boa-fé do devedor fiduciário quando continuou efetuando o pagamento das próximas oito parcelas subsequentes, conforme extrato de financiamento trazido pela própria instituição financeira, não se falando em omissão na decisão recorrida.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
(202)1002149-03.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADA: MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente na decisão que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial
.

Alega que o acórdão foi omisso, não observando o disposto nos artigos art.

11 CPC, ART. 489 DO CPC e ART. 93, IX DA CF, além que deve ser declarado nulo por ausência de fundamentação.

Afirma que já decorreu em muito o aludido prazo de 5 dias para o pagamento da integralidade da dívida, sem que a parte agrava tenha comprovado nos autos o pagamento integral de sua dívida, de modo que cabível o cancelamento do efeito suspensivo.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas, bem como o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram ofertadas id no 129961687..

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão e para fins de prequestionamento, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR A FAVOR DA AGRAVADA – SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE QUE AMPLIOU O ATRASO DO PAGAMENTO DA PARCELA - FORMALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REGISTRO NO PROCON - PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES DEMONSTRADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Conforme já registrado quando da análise do pedido liminar, restando demonstrada que o atraso do pagamento de parcela se deu em razão fraude de terceiro e demonstrada a boa-fé do devedor fiduciário quando continuou efetuando o pagamento das próximas oito parcelas subsequentes, conforme extrato de financiamento trazido pela própria instituição financeira, merece ser mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo”.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto
.

”
.
(id no 124061092)

No que se refere à ausência de fundamentação, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.

Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2. Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial. (...)

(AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

Outrossim, a
“jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Na hipótese, não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada. Ainda que de forma concisa, o acórdão desproveu o agravo regimental apresentada pelo embargante, mantendo o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento interposto pela embargada, porque entendeu que a parte foi oi vítima de um golpe pela internet, fato esse que ampliou o atraso do pagamento da parcela 46/60, além de as provas dos autos demonstrarem a sua boa fé quando continuou efetuando o pagamento das próximas oito parcelas subsequentes a de número 46/60, conforme extrato de financiamento trazido pela própria instituição financeira/Embargante, havendo, pois, fundamentação satisfatória da conclusão decisória.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado no que tange a comissão de permanência, ora levantado pelo Embargante:

“(...)Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada.

A decisão singular manifestou:

“Na espécie, quanto ao fumus boni iuris, parece plausível, a priori, os argumentos trazidos pela agravante em sua exordial.

Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que tudo indica que a Agravante foi vítima de um golpe pela internet, fato esse que ampliou o atraso do pagamento da parcela 46/60, tanto que denunciou às autoridades, conforme Boletim de Ocorrências na Polícia Civil (id no 117716987 ) e registro no Procon – id no 117716988

Denota-se, ainda, conforme se extrai do ID 74092100 - autos originários, trazida pelo próprio autor da Ação originária, que a Agravante sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, e de ainda discutindo uma solução com o banco agravado, continuou a fazer os pagamentos mensais, adimplindo as 8 parcelas seguintes, após a parcela 46/60., conforme extrato de financiamento trazido pelo próprio Agravado (id no 118462456)

Aliás, seria por demais incoerente que a agravante tenha deixado de pagar a parcela 46/60 propositalmente, ou agido de má-fé, e mesmo assim continuou efetuando o pagamento das próximas OITO parcelas SUBSEQUENTES, quais sejam: 47/60 (com vencimento em 10/07/2021); 48/60 (com vencimento em 10/08/2021); 49/60 (com vencimento em 10/09/2021); 50/60 (com vencimento em 10/10/2021); 51/60 (com vencimento em 10/11/2021); 52/60 (com vencimento em 10/12/2021); 53/60 (com vencimento em 10/01/2022) e 54/60 (com vencimento em 10/02/2022).

De toda a sorte, não se está a afirmar que a parcela não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte ao inadimplemento.

Apenas se afirma que, a priori, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in www.stj.jus.br) (id no 118810999)

Nota-se que as razões recursais analisou detidamente os pressupostos necessários contidos nos arts. 995 e 1.019, inciso I do CPC e as peculiaridades do caso concreto concluindo pelo deferimento da tutela de urgência a favor da agravada, notadamente ante a possibilidade da venda do veículo pela instituição financeira, na forma do DL 911/69.

Ademais, conforme já registrado quando da análise do pedido liminar, malgrados as alegações do agravante, entendo que restou demonstrada a boa fé da agravada quando continuou efetuando o pagamento das próximas oito parcelas subsequentes a de número 46/60, conforme extrato de financiamento trazido pela própria instituição financeira (id no 118462456).

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses trazidas pelo agravante
.

(id no 125655168)

Como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE JUNHO DE 2022

(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão e para fins de prequestionamento, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Instituição Financeira Embargante, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a embargada
MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES
sustentou em seu Recurso de Agravo de Instrumento que o pagamento do financiamento é realizado pelo seu filho Saulo Ramos Rodrigues, que mora em Cuiabá e é Policial Militar integrante da equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), de modo que o atraso relativo à parcela 46/60 do mês de junho de 2021 se deu porque o filho estava em uma operação no município de Nova Bandeirante, quando os policiais executavam a operação “novo cangaço”.

Assevera que, assim que retornou, no dia 22/06/2021, seu filho entrou no site do Banco Volkswagen para imprimir o boleto e fazer o pagamento da parcela controversa, sendo que no site que entendia ser da agravada, foi indicado a clicar em um
link
para conversar com um atendente via aplicativo de WhatsApp, o que fez imediatamente. E de posse do boleto, naquele mesmo dia (22/06/2021), o pagamento foi concretizado e o comprovante enviado atestando o pagamento da parcela número 46/60.

Alega que no dia 06/09/2021 a agravante tomou ciência da notificação extrajudicial emitida no dia 21/08/2021 para o pagamento da parcela de 46/60 (de 10/06/2021) com prazo de 72 horas, sob pena de execução de todas as parcelas vincendas e a vencida; já em 10/09/2021 o filho da agravante enviou para a requerente via e-mail todos os
prints
de mensagens de
WhatsApp
comprovando o pagamento da parcela 46/60 (junho/2021).

E no dia 24/09/21 houve resposta do Banco Volkswagen por e-mail, em que relatou que a agravante havia sofrido um
golpe de estelionatários
, pois não reconheceu o pagamento da parcela. Todavia, apesar de ter entrado em contato insistentemente com a assessoria da agravada, não houve abertura para negociar a parcela putativamente adimplida.

Afirma que sem sucesso na negociação junto ao banco credor, a Agravada registrou um Boletim de Ocorrências junto à Polícia Civil, sob número 2021.260143, aonde relata o ocorrido, com vistas a tomar as medidas cabíveis; além de ter procurado o Procon para registrar uma ocorrência no dia 08/10/21.

Aduz que sempre agiu demonstrando comprometimento com o contrato que assinou e vinha cumprindo religiosamente até perceber que, em uma das parcelas, foi vítima de um golpe de internet.

Ademais, alega ser incoerente que tenha deixado de pagar a parcela 46/60 propositalmente, e pagar as próximas
OITO SUBSEQUENTES
, quais sejam: 47/60 (com vencimento em 10/07/2021); 48/60 (com vencimento em 10/08/2021); 49/60 (com vencimento em 10/09/2021); 50/60 (com vencimento em 10/10/2021); 51/60 (com vencimento em 10/11/2021); 52/60 (com vencimento em 10/12/2021); 53/60 (com vencimento em 10/01/2022) e 54/60 (com vencimento em 10/02/2022), foram todas pagas.

Assim, requer seja reconhecida a sua intenção em preservar o contrato, com vistas à efetivação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, ainda mais quando a agravante somente ficou com atraso em
uma parcela
por motivo justificável, justificando a manutenção do contrato em sua integralidade pela boa-fé.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo, a fim de cassar a decisão recorrida que determinou a busca e apreensão do veículo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do nome da Agravante da lista de maus pagadores (SPC/Serasa) até que se concluam as investigações que vêm sendo realizadas pelo Procon e pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e que apuram golpe de internet perpetrado contra a Agravante; Alternativamente, que seja admitido à Agravante, efetuar o pagamento da Parcela controversa (46/60) em observância à Boa fé contratual já demonstrada, sendo aberto prazo de 15 dias para o adimplemento, com a imediata devolução do veículo à Agravante.

Assim, em sede de cognição sumária, a desembargadora Relatora – Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho –
deferiu o efeito de pedido suspensivo
até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Consoante se verifica dos autos, por ora, não vislumbrei razões para divergir da douta relatora, que diante do poder geral de cautela, deferiu o efeito suspensivo ao recurso, mormente em razão de já ter ocorrido o pagamento de praticamente quase todas as parcelas contratadas e da suspeita de fraude relatada no Boletim de Ocorrência.

Nestes termos,
a acompanho.

É como voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022